Tribunal: TJMT
Processo: 1000169-12.2022.8.11.0100
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000169-12.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GONCALO NORBERTO DA COSTA - CPF: 790.959.251-53 (APELANTE), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA CRUS - CPF: 914.438.301-00 (ASSISTENTE), EVANDRO ONOFRE DA SILVA - CPF: 048.477.301-19 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS MORAES DA SILVA - CPF: 715.653.531-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIDA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS [EMBRIAGUEZ]. IMPOSSIBILIDADE. TERMO DE CONSTATAÇÃO E DEPOIMENTO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE [MEDIDA SANITÁRIA]. REJEIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. VIOLAÇÃO DO TOQUE DE RECOLHER. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. PENA ACESSÓRIA REDUZIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e infração de medida sanitária preventiva (CP, art. 268), à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses.

2. Fatos relevantes:
(i)
abordagem policial motivada por denúncia de veículo que havia passado sobre canteiro e cujo condutor aparentava estar embriagado;
(ii)
constatação de sinais de embriaguez, como odor etílico, olhos vermelhos, sonolência, desordem nas vestes e desorientação;
(iii)
lavratura de termo de constatação de embriaguez;
(iv)
réu exerceu direito ao silêncio nas duas oportunidades;
(v)
condução de veículo após as 21h, em descumprimento ao toque de recolher vigente no município (20h às 5h) em razão da pandemia de Covid-19;
(vi)
Decreto Municipal n. 076/2020 em vigor, estabelecendo restrições de circulação como medida sanitária preventiva;
(vii)
pena acessória de suspensão da habilitação fixada em 06 meses sem fundamentação concreta.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição pelo crime de embriaguez ao volante, por insuficiência probatória;
(ii)
absolvição pelo crime de infração de medida sanitária preventiva, por atipicidade da conduta, diante da ausência de demonstração de risco concreto à saúde pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas produzidas são suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante;
(ii)
analisar se a violação do toque de recolher configura o crime de infração de medida sanitária preventiva;
(iii)
examinar a proporcionalidade da pena acessória de suspensão da habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, é prescindível a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por qualquer meio de prova admitido em direito, incluindo termo de constatação e depoimentos dos agentes de segurança pública.

6. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal, em virtude da fé pública que reveste seus atos.

7. O crime de infração de medida sanitária preventiva é de perigo abstrato e mera conduta, dispensando a demonstração de resultado lesivo concreto para sua consumação.

8. Configura infração de medida sanitária preventiva o descumprimento de toque de recolher instituído por decreto municipal durante a pandemia de Covid-19, destinado a reduzir o contato social e frear o avanço da doença contagiosa.

9. A pena acessória de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve se pautar por fundamentação concreta quando aplicada acima do mínimo legal, devendo guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido, com providência de ofício.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306; CP, art. 268; CTB, art. 293; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 156; CF, art. 196.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, AgRg no HC n. 912.650/SP; TJMT, ApCrim 1002234-82.2021.8.11.0045, ApCrim 1000486-77.2023.8.11.0034; TCCR, Enunciado Orientativo n. 8.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Gonçalo Norberto da Costa
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da ação penal n. 1000169-12.2022.8.11.0100, que o condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e infração de medida sanitária preventiva (CP, art. 268), à pena de
07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída por restritiva de direito
, e
2
0 (vinte) dias-multa
, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo período de
06 (seis) meses
.

Nas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição do acusado, sustentando a insuficiência de provas para embasar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e a atipicidade da conduta, quanto ao crime de infração de medida sanitária preventiva (CP, art. 268), por ausência de demonstração de risco concreto à saúde pública (id. 305221910).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 305221913).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 319957853).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Gonçalo Norberto da Costa
foi denunciado pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e infração de medida sanitária preventiva (CP, art. 268), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...)
1. RESUMO DOS FATOS

Fato 1.
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
05/04/2020
por volta das
21h20min
, na Rua Campo Grande, Bairro Centro desta cidade e comarca de Brasnorte/MT, o denunciado
GONÇALO NORBERTO DA COSTA

conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
, consoante auto de constatação de embriaguez de Id. 78597304, pág. 11/12
(art. 306, CTB)
.

Fato 2.
Nas mesmas circunstâncias acima narradas,
GONÇALO NORBERTO DA COSTA
, agindo com dolo, infringiu determinação do Poder Público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, tendo em vista a legislação em vigor, destinadas ao controle de propagação da pandemia do COVID-19
(art. 268, caput, CP)
.

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Ressai do incluso caderno investigativo que a guarnição da polícia militar recebeu uma ligação informando que um veículo Citroen, cor prata, teria passado em cima de um canteiro na Avenida dos Pioneiros e que o motorista aparentava estar embriagado, razão pela qual, saíram em diligências.

Ao chegar na Avenida Campo Grande, a guarnição da polícia militar avistou o referido veículo estacionando na rodoviária, ocasião em que os policiais militares realizaram a abordagem e constataram que o denunciado
GONÇALO NORBERTO DA COSTA
apresentava sinais de embriaguez alcoólica, tais como: odor de álcool no hálito, sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes e desorientação.

Ademais, foi constatado que o denunciado não respeitou o Decreto Municipal nº 076/2020, de 31/03/2020, destinado a não propagar a pandemia/coronavírus, por transitar em locais públicos fora do horário permitido pela legislação.
(id. 305221418).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente e o apelante, condenado à pena de
07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída por restritiva de direito
, e
2
0 (vinte) dias-multa
, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo período de
06 (seis) meses
.

MÉRITO

A defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de que os elementos constantes nos autos são insuficientes para sustentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), diante
da ausência de teste de alcoolemia ou laudo pericial
que comprovasse a alteração da capacidade psicomotora do apelante.

Alega que a sentença se baseou exclusivamente no depoimento de um único policial, o que seria incapaz de afastar a presunção de inocência e ensejar um decreto condenatório.

No tocante ao delito de infração de medida sanitária preventiva (CP, art. 268), a defesa sustenta a atipicidade da conduta, asseverando que a mera violação do denominado
“toque de recolher”
não configura medida sanitária capaz de caracterizar o tipo penal em comento. Aduz, ainda, que não restou demonstrado que a conduta do apelante teria causado risco concreto à saúde pública.

Sem razão.

Os dois delitos imputados ao apelante são classificados como crimes de perigo abstrato, voltados à proteção de bens jurídicos de natureza coletiva e difusa. Nessas infrações penais, o legislador presume o perigo decorrente da conduta, dispensando a comprovação de efetivo dano ou risco concreto para a consumação do delito. Assim, a simples prática do comportamento descrito na norma incriminadora é suficiente para a configuração do crime, em razão da potencialidade lesiva que lhe é inerente.

No que se refere ao crime de embriaguez ao volante, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro tutela a segurança viária e a incolumidade pública, bastando, para sua configuração, que o agente conduza veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, sendo prescindível a demonstração de resultado lesivo concreto.

A comprovação desse delito pode ser realizada por qualquer meio de prova em direito admitido, não se restringindo à realização de teste de etilômetro ou exame de sangue, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, e seguido por este Sodalício:

“
(...) A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021).

“
(...) Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, nos termos do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é suficiente a demonstração da alteração da capacidade psicomotora do condutor, podendo essa comprovação se dar por qualquer meio de prova admitido em direito, incluindo os depoimentos dos agentes de segurança pública que atenderam à ocorrência (...)
”

(TJMT, ApCrim 1002234-82.2021.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 09/04/2025).

Com relação ao delito de infração de medida sanitária preventiva, previsto no art. 268 do Código Penal, trata-se igualmente de crime de perigo abstrato e de mera conduta, cujo bem jurídico tutelado é, também, a incolumidade pública, especialmente na vertente da proteção à saúde coletiva.

Conforme leciona Cezar Roberto Bitencourt, as doenças contagiosas representam relevante problema de saúde pública, impondo ao Estado o dever de adotar políticas de prevenção e controle, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. A incriminação da conduta infratora surge, assim, como instrumento subsidiário de reforço à atuação estatal na proteção da saúde coletiva (
BITENCOURT, Cezar Roberto
.

Código Penal comentado
.
10. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1950/1959, ISBN 9788553615698).

Outrossim, importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que as declarações prestadas por policiais detêm valor probatório relevante, em virtude da fé pública que reveste seus atos, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes indícios de perseguição pessoal (STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).

No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

No caso dos autos, embora o apelante não tenha sido submetido ao exame de etilômetro ou de sangue, houve confecção do termo de constatação da embriaguez, corroborada pela prova testemunhal, os quais comprovam a materialidade e autoria da prática delitiva.

Os policiais militares
Fernando Ferreira da Cruz
,
Evandro Onofre da Silva
e
André Luis Moraes da Silva
relataram, em sede policial, que a guarnição realizava patrulhamento, em atenção ao toque de recolher estabelecido às 20h na época, devido à pandemia do Covid-19, quando receberam informações de que um veículo Citroën de cor prata havia passado sobre um canteiro na Avenida dos Pioneiros e cujo condutor aparentava estar embriagado.

Narraram que, diante da denúncia, a equipe iniciou diligências, localizou um veículo com as mesmas características e procedeu à abordagem, ocasião em que identificaram o réu como condutor e constataram que ele apresentava forte odor etílico, olhos avermelhados e outros sinais visíveis de embriaguez, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão.

Em juízo, embora os policiais
Evandro Onofre da Silva
e
André Luis Moraes da Silva
tenham afirmado não se recordar dos fatos, o agente
Fernando Ferreira da Cruz
apresentou versão íntegra e coerente com aquela apresentada na fase extrajudicial, confirmando as circunstâncias da abordagem e os detalhes do ocorrido, acrescentando, ainda, que o fato se deu após as 21h, período em que o toque de recolher, estabelecido entre 20h e 05h, já estava em vigor.

O apelante,
Gonçalo Norberto da Costa
, exerceu seu direito ao silêncio nas duas fases processuais.

Não obstante o silêncio do réu, os depoimentos dos policiais militares revelam-se coerentes, harmônicos e idôneos, mostrando-se suficientes para embasar a condenação, por estarem em consonância com a denúncia inicial - a qual descreveu que o condutor do veículo trafegava em via pública após o horário de recolhimento e apresentava sinais de embriaguez -, e com o termo de constatação de embriaguez, o qual registrou sinais inequívocos de alteração da capacidade psicomotora do apelante, como sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico, dispersão, dificuldade de equilíbrio e fala alterada (id. 305221407, p. 11/12).

Vale registrar, ainda, que não há nos autos qualquer indício de que os policiais tenham atuado com parcialidade em desfavor do apelante, com o objetivo de imputá-lo falsamente a prática dos crimes em análise.

Ademais, durante a instrução processual, o apelante não produziu qualquer prova testemunhal ou documental apta a demonstrar que estava em condições de conduzir veículo automotor ou que não apresentava sinais de embriaguez, em descumprimento ao § 2º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e ao art. 156 do Código de Processo Penal, segundo os quais compete ao apelante a produção de contraprova.

Portanto, a tese defensiva de que a sentença se baseou apenas no depoimento de um único policial não procede. Embora apenas o agente
Fernando
tenha confirmado integralmente os fatos em juízo, a condenação considerou todo o conjunto probatório, incluindo o termo de constatação de embriaguez, o boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, todos convergentes entre si.

O depoimento judicial do referido policial, ao confirmar a versão apresentada anteriormente, validou as provas produzidas na investigação, permitindo sua valoração conjunta e legítima sob o crivo do contraditório.

Noutro vértice, quanto ao delito de infração de medida sanitária preventiva (CP, art. 268), não há que se falar em atipicidade da conduta.

À época dos fatos, o país atravessava o período crítico da pandemia da Covid-19, que levou à adoção de diversas medidas excepcionais de contenção da propagação do vírus SARS-CoV-2, dentre elas a restrição de circulação de pessoas e a instituição de toques de recolher por meio de decretos municipais e estaduais, editados com fundamento nas diretrizes do Ministério da Saúde e no dever constitucional do Estado de proteção à saúde pública (CF, art. 196).

No caso sob exame, estava em vigor, no município de Brasnorte, o Decreto Municipal n. 076/2020, que instituiu toque de recolher das 20h às 05h (id. 305221891), com o objetivo de reduzir o contato social e frear o avanço da pandemia.

Conforme consta dos autos, o apelante foi abordado após 21h, trafegando em via pública sem apresentar qualquer justificativa plausível, o que caracteriza o descumprimento voluntário e consciente da determinação do Poder Público.

Ressalta-se que o fato de o apelante estar dentro de seu veículo automotor não afasta a tipicidade da conduta, pois a norma em vigor visava justamente reduzir a presença e o trânsito de pessoas em espaços públicos, independentemente do meio de locomoção, como forma de garantir a efetividade das ações de contenção da pandemia.

Desse modo, conclui-se que as provas constantes nos autos evidenciam que o réu conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada e
trafegou em via pública após o horário determinado pelo toque de recolher vigente, em descumprimento à norma sanitária estabelecida pelo Poder Público.

Incabível, portanto, o acolhimento do pedido absolutório.

DOSIMETRIA DE PENA

Embora não haja insurgência recursal neste ponto, verifica-se que a
penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir foi fixada acima do mínimo previsto no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro sem qualquer fundamentação concreta, de forma desproporcional à pena privativa de liberdade estabelecida no mínimo para o delito do art. 306 da mesma normativa.

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que o período da penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir a ser definido varia de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

Dentro deste intervalo, a sanção acessória deve guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, de modo que o magistrado deve considerar, em sua fixação, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e respeitar o modelo trifásico previsto no artigo 68 do mesmo diploma.

A esse respeito, colhe-se julgado deste Tribunal de Justiça:

“
(...) A pena acessória de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve se pautar por fundamentação concreta quando aplicada acima do mínimo legal cominado em abstrato, devendo, inclusive, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. (...)”
(TJMT, ApCrim 1000486-77.2023.8.11.0034, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 28/02/2025, publicado no DJE 28/02/2025).

No caso em apreço, denota-se que o juízo sentenciante estabeleceu a pena de suspensão do direito de dirigir em 06 (seis) meses, o que se revela desproporcional com a pena restritiva de liberdade, a qual foi estabelecida no mínimo legal estipulado pelo preceito secundário do tipo penal do artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, qual seja, de 06 (seis) meses de detenção.

Logo, sem maiores digressões, evidenciada a desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a suspensão da habilitação do acusado, sobretudo diante da neutralidade das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mostra-se razoável a redução da penalidade acessória para o prazo mínimo de 02 (dois) meses.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Gonçalo Norberto da Costa
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e,
de ofício
, reduzo o prazo da suspensão do direito de dirigir veículo automotor para o período de 02 (dois) meses, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025